Tribunal: STF
Processo: ARE 1565189
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DO ACORDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se haveriam as omissões e obscuridade alegadas pelo embargante quanto à possibilidade de superação dos óbices para conhecimento do recurso extraordinário e de concessão de habeas corpus de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, não se constata a existência das omissões apontadas pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema, tampouco se evidencia ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados.